Tribunal: STF
Processo: Rp 929
Classe: Rp
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-06
Data de publicação: 1975-08-06

Ementa:
EMENTA: Imposto sobre circulação de mercadoria. É inconstitucional o
art. 54, § 1º, letra b da Lei nº 7.730, de 30.10.73, do Estado de
Goiás, que exclui do conceito de interestaduais as operações em que os
destinatários das mercadorias sujeitas ao imposto não sejam
contribuintes, ou, embora o sendo, tenham-nas adquirido para uso ou
consumo próprio. Representação julgada procedente.